Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
I – AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
II – PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REGULAR CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA.
III – MÉRITO: III. 1. LOTE DE TERRENO. AQUISIÇÃO FEITA EM DATA ANTERIOR À DE INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPROVA TER CONTRIBUÍDO FINANCEIRAMENTE PARA QUITAR O PREÇO DE COMPRA DESSE IMÓVEL. III.2. AUTOMÓVEL. PARTILHA. VALORES VERTIDOS EXCLUSIVAMENTE PELA INVENTARIANTE/MEEIRA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DITA POR ELA EXCLUSIVAMENTE PAGA. DECOTE POSSÍVEL DO VALOR ATUALIZADO DO VEÍCULO DO QUE HOUVER SIDO COMPROVADAMENTE PAGO. MEAÇÃO DEVIDA SOBRE O MONTANTE QUE SOBEJAR. III. 3. LOTE DE TERRENO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA COMPANHEIRA. BEM A ELA ATRIBUÍDO EM PARTILHA DE BENS AO TEMPO DE DIVÓRCIO RELATIVO A ANTERIOR RELACIONAMENTO. PATRIMÔNIO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL QUE DEVE SER EXCLUÍDO DA MEAÇÃO.
IV - RECURSO DA INVENTARIANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS DEMAIS HERDEIROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabidas as preliminares de ilegalidade e de preclusão quando a decisão agravada se limitou a chamar o feito à ordem, no estrito dever e responsabilidade de zelar pela eficiência substancial do processo sob a direção do Juízo, e a reafirmar entendimento anteriormente apresentado.
2. Razoável supor, tendo em conta as especificidades do caso concreto, que quitado estava pelo falecido autor da herança o negócio de compra e venda do lote em litígio já pelo longo período de tempo transcorrido entre a data da cessão de direitos (1988) e a data da escritura de compra e venda (2016), especialmente porque nada há nos documentos relacionados à compra e venda indicando eventual parcelamento do preço de venda do imóvel ou pagamento por meio de financiamento bancário. Assim, não obstante o registro da transferência do imóvel tenha ocorrido quando constituída a união estável, por ocasião apenas da regularização do bem, o conjunto da prova documental reunida aos autos confere plausibilidade ao argumento de que o imóvel foi incorporado à esfera patrimonial do de cujus em momento significativamente anterior ao de convivência com a recorrente, a saber: já com a cessão de direitos formalizada, por instrumento particular, em 29 de novembro de 1988. Ademais, não tendo a companheira supérstite feito prova de que contribuiu financeiramente para quitar o imóvel, é mister reconhecer não se tratar de bem que sobreveio ao casal, com o que não se comunica.
3. A partilha do veículo TOYOTA/ETIOS deverá ser feita, com reposição em dinheiro, após, primeiro, apuração do valor comprovadamente pago apenas pela meeira/inventariante; depois, pela aferição do valor atualizado do veículo, segundo a Tabela FIPE; na sequência, deve ser abatida a quantia paga somente pela inventariante segundo houver ela comprovado; em seguida, é de ser decotado desse montante o valor da meação; só então haverá de ser partilhado o saldo credor entre os herdeiros.
4. A situação patrimonial resultante de divórcio devidamente registrado e pelo qual fora atribuído exclusivamente à cônjuge supérstite lote de terreno adquirido na constância do vínculo conjugal desfeito, torna imperativo reconhecer se tratar de imóvel não integrante do acervo partilhável, porque por ela adquirido anteriormente à união estável mantida com o de cujus. Bem que não, portanto, que não se comunica.
5. Agravo de instrumento n. 0733860-76.2023.8.07.0000 conhecido e desprovido. Agravo de instrumento n. 0733858-09.2023.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido